Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721221-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ROBERVAL LOBO FERNANDES, MARLENE SOUZA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 0719799-13.2023.8.07.0001, concedeu tutela de urgência para determinar a reintegração dos autores no plano de saúde coletivo que integravam, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A agravante alega ausência dos requisitos para concessão de tutela antecipada, por ausência de verossimilhança e de perigo da demora. Sustenta que os autores não possuem legitimidade, por não serem membros da categoria profissional ou econômica que tem direito à adesão ao plano coletivo, nem interesse de agir, pois não apresentaram a documentação necessária dentro do prazo estipulado e o cancelamento foi efetuado dentro das regras do contrato, não havendo mais interesse em discutir a questão na esfera judicial. Aduz a existência de cláusula contratual assinada pela autora em que esta manifesta ciência da necessidade de manter o vínculo com a entidade de classe que a qualificava como elegível para manter-se no plano de saúde contrato, e que o contrato foi cancelado em razão da não comprovação da manutenção do vínculo após notificação com prazo razoável. Afirma a ausência de devida comprovação do vínculo entre o beneficiário e a contratante do plano de saúde e a impossibilidade de migração dos autores para plano individual. Tece considerações e colaciona julgados. Afirma que a multa imposta é excessiva e requer a sua minoração para R$ 200,00 (duzentos reais), com fixação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido nos IDs 47293710 e 47293711. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo a decisão agravada, na parte pertinente ao objeto do recurso (ID 158293714 dos autos de origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, manejada por ROBERVAL LOBO FERNANDES e MARLENE SOUZA FERNANDES em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, partes qualificadas nos autos. Afirma a petição inicial, em breve síntese, que os autores são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão administrado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Informa que os autores foram instados pela ré, através de e-mail, que foi recebido na caixa "spam", para realizar a retificação de dados cadastrais, comprovando a sua elegibilidade para o plano coletivo por adesão mediante demonstração de vínculo com Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil - SASPB (entidade por meio da qual o primeiro autor, como associado, formalizou a contratação do plano de assistência à saúde). Alega que, no entanto, por se tratarem os autores de pessoas idosas, não perceberam a chegada do e-mail em questão, pelo que deixaram de realizar a noticiada atualização dos dados. Aduz que os autores receberam, em 26/04/2023, telegrama comunicando a respeito do cancelamento do plano de saúde, que se deu em 30/04/2023. Entendem os autores que o cancelamento em questão é eivado de abusividade, pois não foram comunicados de forma adequada para atualizarem seus dados e não há fraude no caso, já que atendem aos requisitos de elegibilidade. Informam que por isso tentaram reverter a situação de cancelamento pela via extrajudicial, mas não obtiveram êxito. Pugnam pela concessão de tutela de urgência para que seja reativado o plano de saúde, sob pena de incidência de multa diária, uma vez que a segunda autora está em tratamento de câncer e tem consulta e quimioterapia agendadas para este mês de maio de 2023. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova encartados, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. No caso dos autos, verifica-se que a notificação para atualização cadastral, que se deu em virtude da suspeita de fraude dos beneficiários, foi originalmente comunicada aos autores por e-mail, na data de 07/02/2023, ocasião em que aparentemente foi concedido prazo aos autores para a retificação de dados. O telegrama posteriormente enviado à residência dos autores, em 26/04/2023, nos moldes do ID 158281078, limitou-se a comunicar que o plano de saúde seria cancelado dentro de poucos dias (em 30/04/2023), em virtude da não atualização dos dados solicitada através de e-mail. Ocorre que, para comunicações deste jaez, que versam sobre questões delicadas do contrato (tal como a rescisão), não se mostra razoável que a comunicação entre as partes se efetive somente por e-mail, tendo em vista que este meio de comunicação não traz a necessária segurança de que os beneficiários teriam recebido a correspondência digital. Com efeito, o e-mail pode vir a ser recebido pela caixa de "spam", o que dificultaria a sua visualização, na forma sustentada na peça de ingresso, ou até mesmo a não ser efetivamente enviado ao destinatário ou por ele recebido, em caso de instabilidade dos provedores pertinentes. Foge ao princípio da razoabilidade, portanto, a rescisão unilateral procedida em virtude da não retificação de dados cuja atualização foi solicitada somente através de correio eletrônico. Cumpre apontar, além disso, que os autores logram demonstrar, conforme documento juntado ao ID 158281087, materializado em declaração de filiação, a condição de elegibilidade do titular do plano de saúde (sr. ROBERVAL LOBO), nos moldes exigidos pela Resolução n. 577/2022 da ANS, sendo que este foi o motivo da rescisão, conforme apontado pelo telegrama de ID 158281078. É certo, dessa forma, que foi suprida a questão referente à atualização cadastral solicitada pela ré, de modo que não se faz adequada, ao menos nesta sede de exame preliminar, a rescisão unilateral levada a efeito pela operadora de plano de saúde. Por fim, ressai importante pontuar que os autores, aparentemente, estão adimplentes quanto ao pagamento do plano de saúde, conforme restou demonstrado pelos comprovantes de IDs 158281088/158281091. Nessas condições, e sendo urgente a medida pleiteada, em face do estado de saúde dos autores, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência ao menos para que seja mantida a cobertura do plano coletivo ao qual se vinculavam os demandantes, com o mesmo valor de mensalidade e sem prazos de carência, até o julgamento final da presente demanda. Esta medida não é irreversível, pois a qualquer momento poderá ser revogada, ficando os autores excluídos do plano outrora contratado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, no prazo de 1 (um) dia contado da efetiva intimação desta decisão (e não da juntada aos autos do mandado cumprido), reintegre os autores no plano de saúde coletivo de que gozavam até então, mantendo a cobertura e a mensalidade que vigoravam, sem novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Cumpra-se em regime de PLANTÃO, considerando que a segunda autora está em tratamento de câncer e fará exames laboratoriais em 16/05/2023, sendo de rigor a maior celeridade na intimação da ré. Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro tomar ciência da decisão. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Passo a analisar cada um dos pontos suscitados pelo agravante. 1. INTERESSE E LEGITIMIDADE DA AUTORA O agravante sustenta que os autores, ora agravados, carecem de legitimidade e de interesse de agir. Sem razão. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. Considerando que os autores pleiteiam a manutenção de sua própria relação jurídica contratual com a operadora de plano de saúde, resta evidente que os autores são titulares da relação jurídica alegada em juízo e, portanto, detentores da legitimidade ordinária para figurar no polo ativo no feito. Ademais, a própria agravante não nega a existência da relação jurídica, ao menos até o momento do cancelamento. Já no que diz respeito ao interesse de agir, é cediço na doutrina e jurisprudência que este se verifica a partir do binômio utilidade-necessidade. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. No caso, como os agravados pretendem manter a relação contratual e a agravante pretende extingui-la, é evidente a existência de pretensão resistida, e a utilidade e necessidade de ajuizamento da ação para satisfação do interesse dos autores, ora agravados. Desta forma, REJEITO as preliminares suscitadas pela agravante. 2. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia cinge-se à verificação da manutenção ou não do vínculo do coautor ROBERVAL LOBO FERNANDES com a entidade de classe contratante do plano de saúde coletivo, que constitui critério de elegibilidade para a manutenção do coautor e, consequentemente, da coautora MARLENE SOUZA FERNANDES, sua dependente, no plano de saúde coletivo. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que os autores, ora agravados, juntaram declaração de filiação do autor à entidade de classe em questão (ID 158281087 na origem) e cópias de telegramas enviados ao autor comunicando a sua exclusão do plano de saúde em razão da ausência de resposta a e-mail enviado ao autor (ID 158281078 e 158281079 na origem). Em sede de cognição sumária, verifico presente a probabilidade do direito invocado pelos autores, uma vez que a declaração de filiação do autor à associação constitui prova da filiação à entidade de classe que constitui o pressuposto para sua manutenção no plano de saúde coletivo. Além disso, não consta nos autos qualquer comprovação do envio do suposto e-mail enviado ao autor exigindo a comprovação do vínculo do autor com a entidade sob pena de exclusão do plano de saúde coletivo. Mostra-se desarrazoado, ademais, que a exigência de apresentação da documentação seja realizada exclusivamente por e-mail, com comunicação pelo correio apenas após o cancelamento do plano de saúde. Além do mais, a operadora de plano de saúde poderia ter diligenciado junto à própria entidade de classe para obter a confirmação sobre a continuidade da filiação do autor. Assim, em sede de cognição sumária, no presente estágio processual, considero presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) apta a justificar o deferimento da antecipação de tutela pleiteada pela autora. Ademais, o perigo de dano (periculum in mora) é evidente, em razão da frágil condição de saúde da autora, em tratamento médico por câncer (ID 158282999 a 158283017 na origem), a demandar a prestação dos serviços de saúde cobertos pelo seguro contratado. Portanto, devida a concessão da tutela antecipada e, consequentemente, indevida a suspensão dos efeitos da decisão que a deferiu. Também se mostra descabido o pedido subsidiário de minoração da multa cominatória para R$ 200,00 (duzentos reais) e estipulação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. O valor pretendido pelo agravante é irrisório e manifestamente insuficiente para estimular a parte ao cumprimento da obrigação imposta, em desacordo com o art. 537, § 1o, I do CPC. Ademais, a mensalidade do plano de saúde objeto da lide é superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 158281088 a 158281090 na origem). Assim, reputo adequado e suficiente o valor fixado pelo Juízo de origem. Quanto ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da medida, ressalte-se que o restabelecimento do plano de saúde mostra-se urgente, em razão do estado de saúde da autora, atualmente em tratamento por câncer. Ademais, há notícia nos autos de origem de descumprimento da decisão liminar (ID 159099860 na origem). Assim, desarrazoada a dilação do prazo, que já foi suficiente para o cumprimento da medida pela agravante, devendo ser mantido o prazo fixado pelo Juízo de origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 17:11:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador